Tribunal: TJES
Processo: 0032690-50.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032690-50.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032690-50.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CP.
AUTOMÓVEL
COM RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. LEGITIMIDADE DA POSSE NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/22. APELANTE REINCIDENTE. VEDAÇÃO À CONCESSÃO PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Conforme orientação do STJ, no crime de receptação dolosa, sendo o bem apreendido em poder do paciente, cabe à defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar a origem lícita do bem ou de ter agido culposamente. Com a incontroversa apreensão de veículo produto de furto em poder do apelante, não sendo provada a legitimidade da posse, deve ser preservada a condenação. 2. Embora o crime de receptação seja apenado com pena máxima inferior a cinco anos, o artigo 12 do Decreto nº 11.302/22 somente admite a concessão do indulto pelo juízo de conhecimento aos réus primários, condição não atendida pelo réu. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032690-50.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCOS GOMES DA SILVA, objetivando a reforma da sentença de fls. 55/58-v., da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 180, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Narra a denúncia que por volta das 22h de 8 de novembro de 2019, na Av. Jerônimo Monteiro, Centro, nesta Capital, o apelante estaria na condução do automóvel Fiat/Pálio placas GYV-9191, pertencente a Valdecir Geraldo Santiago, furtado naquele mesmo dia, por volta das 19h, nas proximidades da Escola Grau Técnico do Bairro Jardim Limoeiro.

Oferecida a denúncia e realizada a instrução criminal, restou condenado na forma especificada.

Nas razões de fls. 66/71-v., formula pleito absolutório, por falta de provas. Subsidiariamente, pede a extinção da punibilidade pela incidência do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022.

Contrarrazões ministeriais às fls. 73/78, pela negativa de provimento ao apelo.

Em parecer constante do id. nº 5333452, o eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, posiciona-se também pela integral manutenção do édito condenatório.

Esta a síntese do caso. Passo a me manifestar sobre o mérito do feito:

A materialidade do fato encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão de fls. 06 e pelo Boletim Unificado de fls. 19/21, do inquérito policial.

A autoria, da mesma forma, me parece suficientemente demonstrada, a despeito de o réu, em seu interrogatório, alegar que o não tinha ciência da origem ilícita do veículo, dizendo que terceira pessoa havia deixado o automóvel no lava-jato de sua mãe e havia pedido que o usasse para adquirir drogas para ambos.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio, sendo o bem apreendido em poder do paciente, cabe à defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar a origem lícita do bem ou de ter agido culposamente. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. ILEGALIDADE.
Omissis
.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, "
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).
Omissis
.
4. Agravo improvido. Concessão de HC de ofício para estabelecer o regime aberto.
(STJ, AgRg no AREsp 1874263/TO, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Convocado TRF1, DJe 22/10/2021)

Este, também, o entendimento que prevalece neste Colegiado:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. RECEPTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
Omissis
.
2. É incontroverso o fato de que o agente foi encontrado na posse da res furtiva, o que é suficiente ao atendimento do ônus da prova acusatório. Cabe à defesa demonstrar que o réu não tinha ciência da origem ilícita dos bens, o que não se trata de inversão do ônus da prova, mas de aplicação direta da regra de distribuição desse ônus. Inteligência do artigo 156 do CPP.
(TJES, Apelação 014150126259, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva – Rel. Sub. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 01/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. PENA BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Não há que se falar em "insuficiência de provas" quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença, sendo que cediço é o entendimento no sentido de que ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, quando o agente é flagrado na posse de bem ilícito.
Omissis
.
5- Recurso parcialmente provido.
(TJES, Apelação 030190123171, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa – Rel. Sub. Marcos Antonio Barbosa de Souza, 21/03/2022)

Desta forma, com a incontroversa apreensão do objeto receptado em poder do apelado, não sendo provada pelo apelante a legitimidade da posse, deve ser preservada a condenação.

Destaco, ademais, que os Policiais Militares que realizaram a prisão, Jacimara Oliveira Camponez e Sandro Márcio Carvalho Setúbal, ambos ouvidos em audiência captada em mídia audiovisual que consta da pasta compartilhada, confirmam os fatos narrados na denúncia, lembrando que foram acionados pelo cerco de segurança, que apontou a passagem de um veículo com restrição de furto/roubo pelo local, o qual foi encontrado durante as buscas e devidamente abordado na avenida Jerônimo Monteiro, estando o réu na posse do carro.

Assim, impossível acolher o pleito absolutório.

Na sequência, a defesa postula a incidência do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022.

Dispõe o artigo 5º do já mencionado ato normativo que será concedido indulto aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Ocorre, contudo, que embora o crime de receptação simples seja apenado com pena máxima inferior a cinco, o artigo 12 do Decreto somente admite sua concessão pelo juízo de conhecimento aos réus primários. O apelante tem contra si condenação transitada em julgado em 16 de novembro de 2016 nos autos do processo nº 0003855-57.2016.8.08.0024, sendo vedada a concessão do benefício.

Ante o exposto, em consonância com a posição esposada pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)